Tribunal: STF
Processo: AI 649283
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE
   COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É pacífico o
   entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência
   jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio
   interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a
   Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.